Tribunal: TJDFT
Processo: 0751784-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751784-66.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 66608814) da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0716639-60.2022.8.07.0018 - id. 217638860) que, em cumprimento de sentença individual de ação coletiva, rejeitou sua impugnação, por julgar lícita a incidência da taxa Selic (EC 113/21) sobre o montante consolidado do débito, com expedição dos requisitórios após a preclusão da decisão. Discorre acerca da ausência de preclusão em relação a matérias de ordem pública, sendo cabível a revisão do precatório anteriormente ao pagamento. Alega que a taxa Selic não pode incidir sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), sob pena de anatocismo (STF 121, ADC 58, STJ 523, REsp 1.102.552 – Tema 99 e CCB 354). Aponta como indevida a aplicação da Res. CNJ 303/19, por tratar de atualização dos precatórios e não de condenações envolvendo a Fazenda Pública, além de sua inconstitucionalidade, objeto da ADI 7.435, por afronta aos princípios da separação dos poderes, planejamento (LC 101/00, art. 1o), legalidade (CF 167, I) e isonomia. Ressalta que o STF reconheceu a repercussão geral quanto a forma de aplicação da taxa Selic (RE 1.516.074 – Tema 1.349). Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma, notadamente porque vedada a expedição de precatório de valor controvertido (RE 1.205.530 - Tema 28). 2. Não constato o fumus boni juris, data venia. A incidência da taxa Selic, a partir de 9/12/21 (EC 113/21) não afasta os juros de mora e a correção monetária até então aplicáveis. Ademais, a decisão agravada excluiu expressamente a cumulação de juros e correção com a taxa Selic, a partir da EC 113/21, não havendo cogitar, portanto, de bis in idem. A propósito, destaco precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - Liquidação de sentença coletiva. Fazenda pública. Correção monetária. Sem que se altere a condenação ou desconstitua o título judicial, pelas vias recursais ou por ação rescisória, é de rigor o respeito à coisa julgada, consoante artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil. 2 - Tema 810. Retroatividade. Coisa julgada. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, em regime de repercussão geral, não desconstrói a coisa julgada, pelo que não autoriza que o cumprimento de sentença seja realizado com base em índice de atualização monetária diferente daquele que consta do título judicial. Entretanto, a declaração de inconstitucionalidade anterior afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária tendo em vista que, antes do trânsito em julgado do título judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, quanto à "atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança". 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1.769.432, Des. Aiston Henrique de Sousa, julgado em 2023). A vingar o raciocínio do agravante, de duas uma, ou se aplicaria a Selic retroativamente, para atualizar o valor histórico do débito, retroatividade que é inadmissível, ou seriam desprezadas as atualizações anteriores à EC, a partir da qual o valor histórico seria atualizado por esse fator, o que traduziria indevido e significativo prejuízo para o agravado, com o enriquecimento sem causa do agravante. Não há que se cogitar, portanto, de anatocismo. A Selic, e tão somente ela, incidirá sobre o débito consolidado e, a partir daí, será o único fator de atualização, nele compreendido a correção e os juros. Quanto ao RE 1.516.074 (Tema 1.349), não há até o momento determinação de suspensão dos feitos. Ademais, não há perigo de dano, pois o Juízo a quo condicionou o cumprimento das determinações à preclusão da decisão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator